Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715562-02.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JR MULTIMARCAS – LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO PAN S/A, indeferiu a tutela de urgência que pleiteava a baixa do gravame ao argumento de que o contrato de alienação fiduciária fora anulado, juntamente com o contrato de compra e venda, consoante sentença proferida em processo ajuizado por terceiro interessado (consumidor) que adquiriu o veículo do autor/agravante (revendedora), mediante financiamento da ré/agravada. Em suas razões recursais (ID. 58113166), o agravante alega que após a sentença proferida no processo n. 0709941-45.2020.8.07.0006, ajuizada pelo consumidor, teria havido o retorno do status quo ante por completo. Isto, somado ao fato de que o cumprimento de sentença da supracitada ação judicial fora concluído pelo adimplemento integral das obrigações, ensejaria a necessidade de levantamento do gravame sobre o veículo, que retornou ao seu acervo patrimonial. Reitera que os contratos de compra e venda e de alienação fiduciária foram resolvidos por determinação judicial, bem como houvera a devolução de todas as quantias recebidas entre os envolvidos – o agravante (revendedora), o consumidor (comprador) e o Banco Pan (agravado). Nesse sentido, entende ser insustentável a manutenção de gravame decorrente do contrato de alienação fiduciária que já não existe mais. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o agravado seja compelido ao cumprimento da obrigação de fazer, no intuito de promover a baixa do gravame de alienação fiduciária e, no mérito, a confirmação da tutela com a integral reforma da r. decisão agravada que indeferira a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido, consoante ID. 58113182 e 58113181. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O tema de fundo é simples, e restringe-se à análise da pertinência de manter-se o gravame decorrente de contrato de alienação fiduciária sobre veículo objeto de negociação que fora anulada e revertida. A disputa jurídico-processual decorre, em síntese, de duas decisões judiciais. A primeira fora proferida durante o cumprimento de sentença n. 0709941-45.2020.8.07.0006, consoante ID. 184838330 daqueles autos, nos quais é possível detectar que o d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho indeferira a determinação de baixa do gravame, ao argumento de que não estaria alcançada pelo julgamento daquela ação. A decisão agravada, por sua vez, proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília na ação de obrigação de fazer originária deste recurso, fundamentou-se na ausência da probabilidade do direito, uma vez que, segundo seu entendimento, o processo anterior apenas teria resolvido as questões relativas ao consumidor, inexistindo pertinência processual para solucionar os desdobramentos que eventualmente alcançassem os fornecedores. Ambas as decisões, contudo, incidiram em error in judicando. Como já destacado no relatório, o agravante é empresa revendedora de automóveis, e ocupou o polo passivo como ré, junto ao agravado – Banco Pan -, na ação judicial ajuizada por Rodrigo Martins Loreno para rescisão dos contratos de compra e venda e de alienação fiduciária. A r. sentença proferida naqueles autos, que foi mantida pelo Tribunal, (d)ecretou a resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento firmados entre as partes, relacionado ao veículo indicado nos autos, determinando o retorno ao status quo ante e que os réus se abstenham de cobrar qualquer valor relacionado ao referido negócio e de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo e/ou outras medidas prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. (ID. n. 138596814 daqueles autos. As medidas satisfativas efetivadas durante aquele cumprimento de sentença incluíram a devolução de todos os valores recebidos pelo Banco Pan S/A ao comprador (então autor/exequente), bem como os valores auferidos por JR MULTIMARCAS – LTDA em razão da venda. De fato, outra não poderia ser a conclusão, uma vez que ambos os contratos, pactuados com cada um dos réus/executados, deixou de existir. A devolução de todos os valores que decorrem da resolução dos contratos, bem ainda a devolução do automóvel, podem ser confirmados pela r. sentença que dimensionou os alvarás e pôs fim ao cumprimento de sentença, consoante ID. 176705305 daqueles autos. Em relação à ação originária deste recurso, o agravante/autor, JR MULTIMARCAS, afirma, e comprova, que o Banco Pan S/A não retirou o gravame relativo ao SR RODRIGO, consoante é possível detectar a partir da certidão do Detran/DF de Id. 58113177. Ora, se não existe mais contrato entre o Banco Pan S/A e Rodrigo, e por esta exata razão também não existe qualquer saldo que eventualmente precise ser quitado como crédito ao Banco Pan S/A, não existe respaldo legal para que exista o mencionado gravame decorrente de contrato de alienação fiduciária. Repiso: mesmo se o agravante pretendesse pagar o valor para viabilizar o levantamento do gravame e proceder à revenda do bem que lhe fora devolvido, não há saldo a pagar nem contrato válido legitimando o gravame. Nesse sentido, reconheço que o agravado vem restringindo, sem justificativas, a disponibilidade do bem devolvido ao acervo do agravante, e prejudicando as atividades empresariais, inclusive o cumprimento de novas obrigações de transferência do veículo em relação a novas vendas (ID. 58113180). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar que o BANCO PAN S/A promova à baixa da alienação fiduciária (gravame) que recai sobre o veículo (ID. 58113177), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimem-se o agravado pessoalmente para cumprimento, bem como para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. P. I. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024 às 11:36:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora